Tribunal: STF
Processo: ARE 1592850
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-22
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrentes e recorrido, proferiu acórdão (eDOC 23, p. 1-15) assim ementado:

“CRIME DE RESPONSABILIDADE - ARTIGO 1º, INCISO, III, DO DECRETO-LEI Nº 201/67 - PROVAS NO SENTIDO DE QUE OS RÉUS REALIZARAM DESVIOS DE RENDAS PÚBLICAS - CONDENAÇÕES DEVIDAS PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS.” (eDOC 23, p. 2).

Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelos ora recorrentes (eDOC 40, p. 1-6).

Daí os recursos extraordinários assim discriminados individualmente por recorrente e respectiva impugnação da Constituição Federal:

1) Diego de Nadai  (eDOC 29, p. 1-5): artigo 5º, inciso LVII; 

2) José Antônio Patrocínio (eDOC 46, p. 1-12): artigo 5º, inciso LVII.

Os recorrentes também interpuseram recursos especiais (eDOC 31, p. 1-5; eDOC 35, p. 1-19).
O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu os recursos especiais (eDOCs 57-58), bem como negou seguimento e/ou não admitiu os recursos extraordinários (eDOCs 56 e 59). 

Houve, então, a interposição dos presentes agravos em recurso extraordinário (eDOC 64, p. 1-7; eDOC 68, p. 1-7) e dos agravos em recurso especial (eDOC 62, p. 1-15; eDOC 66, p. 1-7). 

No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 1.777.973/SP (eDOC 92, p. 1-3), bem como dos sucessivos recursos interpostos pelo ora recorrente José Antônio Patrocínio (eDOCs 107-118). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquele tribunal (certidão; eDOC 127, p. 1).

Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 265.034/SP (certidão; eDOC 584, p. 1-2).

É o relatório.

Decido.

Aprecio, de per si, os presentes AREs.

ARE interposto por  José Antônio Patrocínio (eDOC 64, p. 1-7):

Preliminarmente, consigno que, em relação ao Tema 660/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 59, p. 1-2), deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros. 

Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.

Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.

ARE interposto por Diego de Nadai (eDOC 68, p. 1-7):

De imediato, verifico, na petição do respectivo recurso extraordinário (eDOC 29, p. 1-5), a inexistência de preliminar formal e fundamentada da repercussão geral, pressuposto de admissibilidade do recurso, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, § 2º, do CPC, aliás, também consignado nas contrarrazões ao RE e ao ARE ofertadas pelo ora recorrido (eDOC 54, p. 1-8; eDOC 74, p. 1-6). 

Esta Corte, no julgamento do AI 664.567 QO/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 3.5.2007, data da publicação da Emenda Regimental nº 21 do STF, o que ocorre no presente caso. No mesmo sentido:  ARE 1.329.925 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.8.2021; ARE 1.316.173 AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.5.2021; RE 1.366.666 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.3.2022; ARE 1.377.397/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 22.4.2022; ARE 1.222.431 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.6.2022; ARE 1.418.141/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 9.2.2023; ARE 1.467.871 AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 20.2.2024; ARE 1.518.589/RS, por mim relatado, decisão de 16.10.2024; ARE 1.522.824 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; recentemente: ARE 1.578.377 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), Plenário, DJe 9.3.2026; dentre outros.

Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1º, do RI/STF).  

Publique-se.
Brasília, 22 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente